Tribunal: CARF
Processo: 16327.720058/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720058/2021-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Não incide o tributo previdenciário sobre valores fornecidos aos colaboradores
sob a forma de auxílio-refeição ou auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão
exarado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que analisou a impugnação
apresentada pelo contribuinte contra a Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias
da empresa e dos segurados empregados, inclusive aquela devida em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa – GILRAT, e, ainda, a contribuição devida para outras
entidades e fundos (Terceiros).
Analisando os citados Autos de Infração e Relatório Fiscal é possível afirmar que
o motivo que ensejou o lançamento foi a constatação de que a empresa autuada efetuou
pagamentos a seus empregados sob a forma de auxílio refeição e auxílio alimentação que foram
concedidos através de créditos em cartões eletrônicos, utilizados por meio de senhas individuais.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado apresentou a
impugnação, em que elencou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da
improcedência da exigência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720058/2021-63
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720058/2021-63

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito lançamento na sua integralidade.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte autuado
apresentou, tempestivamente.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.JLH.0422.REP.003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DO DIREITO
Entende este Relator que resta desnecessário adentrar em todos os argumentos
expressos na peça recursal, já que buscam demonstrar que não incide contribuições
previdenciárias sobre valores relativos a auxílio-alimentação ou auxílio-refeição fornecidos a
seus colaboradores sob a forma de cartões eletrônicos.
Embora este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já apresentasse
entendimento majoritário de que não incide o tributo previdenciário sobre os valores de auxílio
alimentação fornecido por meio de tickets ou cartões eletrônicos, o tema foi definitivamente
pacificado com a Edição do Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-
Geral da União, que apresentou a seguinte conclusão:
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
41. Em caso de aprovações do presente Parecer pelo Sr. Consultor-Geral da União e
pelo Sr. Advogado-Geral da União, requer-se, desde já, ao Apoio à Consultoria da
União a adoção das seguintes diligências:
a) a cientificação deste Parecer, com as aprovações subsequentes, aos seguintes órgãos:
(i) Procuradoria-Geral Federal; (ii) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e (iii)
Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.
b) a inclusão deste Parecer, com as aprovações subsequentes ao processo administrativo
em referência no âmbito doSapiens.
42. Por fim, proponho, respeitosamente, acaso efetivadas as aprovações do Sr.
Consultor-Geral da União e do Sr. Advogado-Geral da União, a submissão do presente
Parecer ao Sr. Presidente da República, nos termos do art. 40 da Lei Complementar no
73/1993.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720058/2021-63

O citado Parecer restou assim ementado:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Após aprovado pelo Advogado Geral da União, o Parecer em tela foi submetido à
apreciação do Presidente da República, que se deu nos seguintes termos:
Processo no 00695.001437/2019-16. Parecer no BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022,
do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no Despacho do
Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União. Aprovo.
Publique-se para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993. Em 22 de fevereiro de 2022.
(Fonte: Diário Oficial da União, Publicado em: 23/02/2022 | Edição: 38 |Seção: 1 |
Página: 15)
Assim dispõe a Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação
do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a
Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas,
a partir do momento em que dele tenham ciência.
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os
efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam
por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República. Grifou-se.
Portanto, tem razão a defesa. Não incide o tributo previdenciário sobre valores
fornecidos aos colaboradores a título de auxílio-refeição/alimentação na forma de tíquetes ou
congênere.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720058/2021-63

Fl. 451
DF CARF MF
Original